Tribunal: TJBA
Processo: 0536313-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536313-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELINO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS FEITOSA DO NASCIMENTO

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GABRIELA FIALHO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE SAÚDE. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL. IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do hospital conveniado ao SUS, ainda que objetiva quanto à prestação do serviço, depende da comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade com o dano. A responsabilidade do profissional médico, por sua vez, é subjetiva.

2. Inexistência de elementos probatórios que demonstrem conduta de imperícia, negligência ou imprudência por parte da equipe médica ou falha na prestação do serviço hospitalar.

3. O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório e com fundamentação técnica sólida, é conclusivo quanto à ausência de nexo de causalidade entre os alegados danos e o tratamento dispensado ao Apelante, que se mostrou adequado ao seu quadro clínico.

4. Comorbidades preexistentes, como Diabetes Mellitus Tipo II e Tuberculose, foram consideradas a causa das complicações e sequelas, não havendo comprovação de sua aquisição em ambiente hospitalar.

5. A suspeita de corpo estranho no pé do Apelante não foi confirmada por exames ou pela intervenção cirúrgica, conforme atestado pelo perito judicial.

6. A alegação de suspeição do perito judicial, baseada em um curso isolado realizado na instituição hospitalar, é insuficiente para desqualificar a prova técnica, especialmente quando não arguida no momento processual oportuno e sem demonstração de interesse que macule a isenção do profissional.

7. O juiz, embora não adstrito ao laudo pericial, pode utilizá-lo para formar seu convencimento, mormente quando se apresenta coeso e bem fundamentado, como no caso concreto.

8. Não comprovada a conduta ilícita ou o nexo causal, não há dever de indenizar pelos alegados danos morais e estéticos, tampouco para o custeio de planos de saúde.

9. Os valores postulados a título de indenização mostram-se desproporcionais à realidade fática e à ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Processo nº 0536313-55.2018.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante ADELINO SILVA DE JESUS e Apelados MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITARIA e MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, (Data Registrada Eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator